Tribunal: TJDFT
Processo: 0012552-88.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012552-88.2015.8.07.0005 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA CARLOS DOS SANTOS, SENIRA CARLOS DOS SANTOS SILVA, ALINALDO CARLOS DOS SANTOS, ALOISIO CARLOS DOS SANTOS, ARIOSVALDO CARLOS DOS SANTOS, ADELINO CARLOS DOS SANTOS, TERESINHA CARLOS DOS SANTOS, ANGELITA CARLOS DOS SANTOS, AILTON CARLOS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência da Corte Superior e pleiteia seja afastado o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos. Por fim, em atenção ao pedido de id. 18685435, determino que as publicações referentes à agravada VERA LUCIA CARLOS DOS SANTOS sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033